Tribunal: TJMT
Processo: 1065981-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065981-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), MARIA DE LURDES PEREIRA - CPF: 459.290.411-72 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de descontos, determinou a restituição em dobro e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, decorrentes de contratação de seguro não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do seguro por meio de "aceite digital" por consumidora analfabeta; (
ii
) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (
iii
) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de analfabetismo da consumidora impõe à instituição financeira o dever de adotar formalidades específicas para garantir a validade do negócio jurídico, como a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, sendo insuficiente a mera alegação de "aceite digital" desacompanhada de elementos de segurança.

4. A cobrança de seguro não contratado, mediante descontos automáticos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores, não se tratando de engano justificável.

5. O desconto indevido de valores na conta bancária, atingindo verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), gera indisponibilidade financeira e configura dano moral in
re

ipsa
, ultrapassando o mero dissabor.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de serviços bancários por consumidor analfabeto exige a adoção de formalidades legais, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, sendo inválido o mero "aceite digital" sem a devida comprovação de consentimento informado. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou irregular, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral presumido (in
re

ipsa
), além do dever de restituição em dobro dos valores cobrados, por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 595 do Código Civil; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07/08/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1065981-02.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido
: MARIA DE LURDES PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DE LURDES PEREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Noticiou que: a) é aposentada pelo INSS e procurou o banco reclamado para abrir uma conta salário para recebimento de seus proventos; b) a instituição, de forma lesiva e sem sua autorização, implantou uma conta diversa da solicitada e passou a efetuar descontos mensais no valor de R$ 124,80, referentes a um serviço denominado “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”; c) jamais solicitou
este
serviço e, por ser pessoa simples, apenas percebeu o erro ao notar que recebia valor inferior ao de outros aposentados; d) ao questionar um funcionário do banco, foi informada de que se tratava de um erro e que deveria ligar para um número 0800 para solicitar o cancelamento e a devolução, o que não obteve sucesso. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que os reclamados se abstivessem de realizar novos descontos; b) a declaração de inexistência do débito; c) a condenação solidária dos reclamados à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 998,40; d) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e dos descontos; c) os extratos bancários comprovam os descontos indevidos na conta da autora; d) a falha na prestação do serviço, caracterizada pela fraude na contratação, gera o dever de indenizar; e) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) por se tratar de descontos indevidos em verba de natureza alimentar; f) a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme tese fixada pelo STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência dos descontos sob a denominação “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”; b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; c)
condenar
a ré, solidariamente, a restituir em dobro o valor descontado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação do seguro é válida, pois foi realizada por "aceite digital", mediante uso de senha e token; b) a parte autora usufruiu dos benefícios do seguro; c) caso tenha havido fraude, a culpa é exclusiva da consumidora, que não zelou por seus dados pessoais; d) a inércia da parte autora em reclamar dos descontos por vários meses configura aceitação tácita e atrai a aplicação da teoria da
supressio
; e) a restituição em dobro é indevida por não haver comprovação de má-fé; f) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor; g) o valor da indenização é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como argumentando
que o recurso é mera cópia da contestação e não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do seguro.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a contratação foi válida por meio de “aceite digital”, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso, a parte reclamada alega que a contratação do seguro se deu por “aceite digital”. Para comprovar, junta a proposta de seguro (ID/PJe2 352495983) que, no campo da assinatura, consta apenas a informação “Esta proposta foi assinada digitalmente 10/03/2025 às 14:19:40” e um número de protocolo.

Contudo, a parte reclamante, idosa e comprovadamente analfabeta, conforme documento de identidade (ID/PJe2 352495951), nega veementemente a contratação. A condição de analfabetismo impõe à instituição financeira o dever de adotar formalidades específicas para garantir a validade do negócio jurídico, como a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil e a Súmula 35 desta Turma Recursal
:

SÚMULA 35: “No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.” (Aprovada em 05/06/2023).

A mera alegação de “aceite digital”, desacompanhada de qualquer elemento de segurança (biometria, geolocalização, endereço de IP etc.) ou prova de que a consumidora efetivamente compreendeu e consentiu com o ato, é insuficiente para validar o contrato. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Desse modo, a cobrança dos prêmios do seguro configura conduta ilícita.

Inaplicabilidade da teoria da
supressio
.

A parte recorrente invoca a teoria da
supressio
, argumentando que a inércia da parte recorrida em reclamar dos descontos por vários meses geraria a expectativa de que o direito de contestar a cobrança não seria mais exercido.

Contudo, o instituto da
supressio
pressupõe uma relação contratual válida e um comportamento concludente de ambas as partes, o que não ocorre no presente caso. Como já demonstrado, não há prova da existência de um contrato válido, mas sim de descontos unilaterais e indevidos.

Ademais, a condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora, idosa e analfabeta, afasta a possibilidade de se presumir aceitação tácita pela ausência de reclamação imediata. É desarrazoado exigir de uma pessoa com tais limitações que fiscalize mensalmente seus extratos bancários e compreenda a natureza de cada débito.

Dessa forma, a inércia da consumidora não pode ser interpretada como renúncia ao seu direito, mas sim como uma consequência de sua vulnerabilidade. Aplicar a teoria da
supressio
neste contexto seria convalidar uma fraude e penalizar a parte mais fraca da relação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, afasto a aplicação da teoria da
supressio
.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A cobrança de seguro não contratado, mediante descontos automáticos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Portanto, a restituição em dobro dos valores é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero dissabor, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA ERRADA. HOMÔNIMO. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DO CPF. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DE BOA FÉ. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio judicial indevido de valores em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. Descontos indevidos em conta corrente no valor de R$1.509.93 são suficientes para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1023375-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2023, publicado no DJE
11/12/2023)”

“RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (...) (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso em tela, o desconto indevido de valores na conta bancária da parte reclamante, que recebia seu benefício previdenciário, configura dano moral
in
re

ipsa
, por atingir verba de natureza alimentar e gerar indisponibilidade financeira para uma pessoa idosa e vulnerável.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta), tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026